Tribunal: STM
Processo: 7000077-23.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A militar foi denunciada pelo crime de abandono de posto, nos termos do art. 195 do CPM. A justa causa para instauração da ação penal se consubstancia na existência de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas. A ausência momentânea do local de trabalho (portaria de acesso principal à organização militar) para realizar refeições e outras necessidades básicas é considerada conduta usual e tolerada, inserida no contexto das atividades desempenhadas durante o expediente diário. Não se verifica a existência de elementos que indiquem negligência grave, conivência ou descuido por parte da militar, circunstâncias imprescindíveis para a configuração da imputação penal pretendida, ainda mais quando emerge dos autos que o posto não ficou de todo desguarnecido em virtude da presença de outros militares que nele atuavam. Recurso em sentido estrito desprovido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/06/2025 A
12/06/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000077-23.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: GIOVANA BATISTA MARTINS (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/06/2025, às 13:30, a 12/06/2025, às 13:30, na sequência 10, disponibilizada no
DE de 16/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, MANTENDO INALTERADA A DECISÃO RECORRIDA. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000077-23.2025.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: GIOVANA BATISTA MARTINS (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CPM. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
NÃO
ACOLHIMENTO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME.
A militar foi denunciada pelo crime de abandono de posto, nos termos do art.
195 do CPM.
A justa causa para instauração da ação penal se consubstancia na existência de
indícios suficientes de autoria e de materialidade delitivas.
A ausência momentânea do local de trabalho (portaria de acesso principal à
organização militar) para realizar refeições e outras necessidades básicas é
considerada conduta usual e tolerada, inserida no contexto das atividades
desempenhadas durante o expediente diário.
Não se verifica a existência de elementos que indiquem negligência grave,
conivência ou descuido por parte da militar, circunstâncias imprescindíveis para
a configuração da imputação penal pretendida, ainda mais quando emerge dos
autos que o posto não ficou de todo desguarnecido em virtude da presença de
outros militares que nele atuavam.
Recurso em sentido estrito desprovido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao recurso interposto
pelo Ministério Público Militar, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Brasília, 12 de junho de 2025.
RELATÓRIO
7000077-23.2025.7.00.0000
40001372846 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, em face da decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 17 de dezembro de 2024, nos
autos do Inquérito Policial Militar n.º 7000098-77.2024.7.05.0005, mediante a qual rejeitou a
denúncia oferecida contra a 3° Sargento GIOVANA BATISTA MARTINS, como incursa na
conduta típica do art. 195 do Código Penal Militar (CPM).
O Ministério Público Militar, em 9 de dezembro de 2024, ofereceu denúncia
(evento 55, denúncia 1, IPM n.º 7000098-77.2024.7.05.0005) em desfavor do S2 GABRIEL
DE OLIVEIRA VICENTE PINTO e da 3ª Sargento GIOVANA BATISTA MARTINS, pela
prática do crime de abandono de posto (art. 195 do CPM).
Em síntese, as partes foram denunciadas por terem, no dia 29 de março de
2024, abandonado seus respectivos postos nas dependências do CINDACTA II, localizado
em Curitiba (PR).
No que se refere à recorrida, eis os fatos, conforme descritos na inicial
acusatória, nestas palavras:
[...] No dia 29 de março de 2024, a 3º Sargento GIOVANA BATISTA MARTINS, ora
Denunciada, estava escalada para o serviço de Sargento de Dia ao COI II, localizado no
Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (Curitiba–PR)
(evento 34.1, fl. 18). A Sargento assumiu o 1º turno de serviço às 06 horas e deveria
permanecer continuamente em seu posto, localizado na portaria do prédio do COI II, até as
14 horas, salvo autorização do oficial de dia para seu afastamento momentâneo, conforme
previsto no item 5.13 da NPA 089/2022 (evento 42.1, fls. 10/11 e 13/16).
Contudo, a Denunciada, mesmo ciente de seu dever (eventos 20.2, fls. 10/12, e 51.1, fls. 13/15)
e sem avisar ao 2º Tenente LUCAS RAMOS DA SILVA (evento 51.1, fls. 09/10), abandonou seu
posto de serviço para ir ao rancho da Organização Militar, circunstância esta que inclusive
contribuiu para que o S2 PINTO, primeiro Denunciado, deixasse as dependências do COI II
sem qualquer dificuldade, já que as atividades de fiscalização da Equipe Contra Incêndio que
competiam à Graduada deixaram de ser regularmente cumpridas, conforme previsto aos itens
5.4, 5.14 e 5.16 da NPA supramencionada. Assim, restam demonstrados os elementos
indiciários de que a 3º Sargento GIOVANA BATISTA MARTINS, consciente da ilicitude e
reprovabilidade de sua conduta, e com vontade de realizá-la, sem ordem superior, abandonou
dolosamente o posto de serviço que lhe tinha sido designado. A materialidade e autoria restam
comprovadas pela prova testemunhal e documental juntadas aos eventos 20.2, 34.1, 42.1 e
51.1. Tal conduta é tipificada como crime de natureza militar, nos termos do artigo 9º, inciso I,
do Código Penal Militar. [...]
Em 17 de dezembro de 2024, ao apreciar a exordial, o juízo da Auditoria da 5ª
CJM rejeitou a denúncia, tão somente, em relação à 3° Sargento GIOVANA (evento 57,
DEC1, IPM n.º 7000098-77.2024.7.05.0005).
No entendimento do magistrado, embora a norma (NPA 089/2022) determine
que o Sargento de Dia ao COI II deva permanecer continuamente na portaria, salvo quando
houver atividades previstas em outro local ou mediante prévia comunicação ao Oficial de
Dia, essa norma não trata expressamente do horário de almoço, mencionando somente o
jantar.
7000077-23.2025.7.00.0000
40001372846 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, o magistrado entendeu ser razoável interpretar que o almoço,
sendo uma atividade rotineira e necessária durante o serviço, segue a mesma lógica do jantar,
ou seja, o militar pode se ausentar para se alimentar no rancho, sem que isso configure, por si
só, uma infração grave, desde que a ausência não comprometa o serviço, especialmente
considerando haver substitutos no posto (os dois Soldados da portaria).
Além disso, apontou que a referida omissão na norma aparenta ser uma falha de
redação e que, mesmo que se entenda que seria necessária a comunicação formal ao Oficial
de Dia, a falta dessa formalidade deve ser considerada uma falha disciplinar, e não penal
(como abandono de posto), pois se trata de ato rotineiro praticado sem dolo ou prejuízo ao
serviço.
Portanto, o magistrado afastou a configuração do crime de abandono de posto,
considerando a rotina do serviço, a prática comum, a ausência de prejuízo e a existência de
cobertura no posto durante a ausência. Assim, rejeitou a denúncia sob alegação de ausência
da prova do fato e de indícios de sua autoria (evento 57, DEC1, IPM n.º 7000098-
77.2024.7.05.0005).
Intimado da decisão em 18 de dezembro de 2024, o Ministério Público Militar
interpôs o presente recurso em 15 de janeiro de 2025 (evento 66, MANIF_MPF1, IPM n.º
7000098-77.2024.7.05.0005).
Em suas razões, o recorrente afirma que o posto de Sargento-de-Dia ao COI II
exige a presença contínua do militar escalado, salvo para atividades previamente autorizadas
e com ciência do Oficial de Dia, conforme preveem as normas internas, especialmente as
NPAs 089/2022 e 044/2020. Ressaltou, ainda, que tal obrigação era de pleno conhecimento
da 3ª Sargento GIOVANA, conforme ela mesma declarou em depoimento. O MPM enfatiza
que, embora não esteja explícito que a sargento não pudesse se ausentar para se alimentar, tal
ausência dependia de autorização prévia.
Por fim, entende que estão presentes os requisitos legais para o prosseguimento
da ação penal, uma vez que há prova mínima de autoria e de materialidade, sendo a
imputação clara, objetiva e juridicamente relevante.
Em
contrarrazões
(evento
75,
CONTRAZ1,
IPM
n.º
7000098-
77.2024.7.05.0005), a Defensoria Pública da União sustenta que, apesar dos argumentos
trazidos pelo Ministério Público, o Juiz Militar já havia destacado não haver previsão
expressa no regulamento quanto à saída para refeições dos militares de serviço. Destacou,
ainda, que não se mostra razoável exigir que a militar permaneça ininterruptamente em seu
posto durante todo o turno de oito horas, sem acesso a necessidades básicas. A própria
dinâmica do serviço permite concluir que pequenas ausências eram toleradas, e não
incompatíveis com a função exercida.
Ao final, enfatizou que a investigada foi ouvida como testemunha ao longo do
IPM, mesmo quando os questionamentos já indicavam uma possível responsabilização,
configurando violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
No exercício do necessário juízo de retratação, na forma do art. 520 do CPPM,
a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada e determinou a remessa dos autos a esta
Corte (evento 79, DEC1, IPM n.º 7000098-77.2024.7.05.0005).
7000077-23.2025.7.00.0000
40001372846 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, opina pelo provimento do recurso ministerial,
para receber a peça acusatória (evento 10, PARECER1, RESE n.º 7000077-
23.2025.7.00.0000).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada, razão
pela qual dele conheço.
Insurge-se o Ministério Público Militar, pleiteando a reforma da Decisão do
Juízo da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, de 17 de dezembro de 2024,
proferida nos autos do IPM n.º 7000098-77.2024.7.05.0005/PR, que rejeitou a denúncia
oferecida em desfavor da 3ª Sargento GIOVANA BATISTA MARTINS (evento 57, DEC1,
IPM 7000098-77.2024.7.05.0005/PR).
O Juízo a quo, em síntese, rejeitou a denúncia ao entender que não restaram
demonstrados os requisitos autorizadores para seu recebimento, considerando que as provas
constantes nos autos do inquérito mencionado não apresentam o arcabouço probatório
necessário à caracterização do crime de abandono de posto, devendo prevalecer, assim, a
interpretação mais benéfica à militar.
O Ministério Público Militar, com base nos elementos informativos do
inquérito, apontou indícios de autoria e de materialidade, o que caracteriza o crime do art.
195, caput, do CPM, vejamos:
Abandono de posto.
Art. 195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido
designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena — detenção, de três meses a um ano.
Em análise dos autos, ainda que bem fundamentada a exposição do ilustre
representante do MPM em suas razões recursais, seus argumentos não encontram amparo,
uma vez que a decisão recorrida se revela acertada.
Os fatos narrados indicam que, no dia 29 de março de 2024, a militar 3º
Sargento QSS BCT GIOVANA encontrava-se de serviço como sargento de dia no Centro
Operacional Integrado (COI II), em Curitiba, desempenhando jornada de oito horas
contínuas. Durante o intervalo destinado à refeição, ausentou-se momentaneamente do local
de serviço para se alimentar no rancho da unidade militar. No mesmo período, o soldado
GABRIEL DE OLIVEIRA VICENTE PINTO, de serviço na equipe contra incêndio, cujo
acesso se dava pela portaria de acesso ao COI II, teria se ausentado do posto, sem qualquer
comunicação ao superior hierárquico, incorrendo, este sim, em conduta que, em tese,
configuraria abandono de posto.
7000077-23.2025.7.00.0000
40001372846 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo consta na peça acusatória, a sargento teria incorrido em omissão no
dever de fiscalização do serviço, tanto por não comunicar formalmente sua saída ao rancho
quanto por não assegurar a permanência do mencionado soldado em sua função. Entretanto,
conforme corretamente reconhecido pela instância a quo, os elementos constantes dos autos
não permitem estabelecer nexo de causalidade entre a breve ausência da sargento para
refeição e a conduta do soldado.
Com efeito, a denúncia deve conter justa causa, consubstanciada em indícios
mínimos de autoria e de materialidade, o que não se verifica no presente caso. A conduta da
Sargento, de ausentar-se momentaneamente para realizar sua refeição, embora não
expressamente prevista na norma do serviço, revela-se compatível com a prática reiterada,
tratando-se de conduta usual e compreensível na jornada ininterrupta.
Corroborando essa ideia, no relatório da encarregada do IPM n.º
03/CINDACTA2/2024/R, o CAP. QOINT Jedeon Macedo Marinho (evento 42, AUTO1, fls.
17 a 19, IPM n° 7000098-77.2024.7.05.0005), em resposta às diligências requeridas pelo
MPM (evento 34, DILIG1, IPM n° 7000098-77.2024.7.05.0005), alegou:
Cabe ressaltar que, apesar de ser obrigatória a permanência do Sargento-de-Dia ao COI II na
Portaria do Prédio, o militar de serviço possui atribuições em outros locais conforme item 5.8
da NPA n.º 089/2022 do Sargento-de-Dia ao COI II, devendo permanecer continuamente na
Portaria do Prédio do COI II, somente quando não existissem atividades previstas na NPA a
serem realizadas em outro local conforme item 5.13 da NPA supracitada, bem como o
Sargento-de-Dia ao COI II precisa se ausentar do posto para realizar suas refeições no
Refeitório do Cindacta 2.
A simples leitura do trecho do relatório evidencia que a saída para o almoço no
rancho constitui prática corriqueira no âmbito da rotina dos militares em serviço, não se
caracterizando, portanto, desídia ou abandono de posto por parte da 3ª Sargento QSS BCT
GIOVANA. Trata-se de conduta inserida no contexto das atividades desempenhadas durante a
jornada.
No que se refere à análise da NPA 089/2022, especificamente ao item "5.12 —
O Sargento de Dia do 2º Turno, no horário do jantar, deverá retirar junto à Despensa ao
Rancho os lanches destinados ao Sargento de Dia ao COI do 3º Turno e ao Chefe de Sala do
ACC-CW (Centro de Controle Aéreo de Curitiba)", discordo do entendimento adotado pelo
juízo de primeiro grau ao afirmar que a norma apenas faz menção à saída do militar para fins
de realização da refeição do jantar.
Na melhor interpretação da norma e em consonância com a rotina do serviço, o
deslocamento do militar, no horário mencionado, visa exclusivamente à retirada do lanche
noturno, e não à realização da refeição do jantar. Tal conclusão é reforçada pelo fato de que,
durante o dia, os lanches não são disponibilizados à equipe de serviço. Assim, a ausência de
menção ao almoço no referido item não configura omissão do redator da norma, mas sim
reflete a especificidade da dinâmica do serviço, que exige a retirada dos lanches apenas no
período noturno.
Ademais, inexiste nos autos qualquer prova de que o soldado estivesse
subordinado diretamente à Sargento ou de que sua ausência do posto tivesse relação de causa
e efeito com a breve saída da denunciada para a refeição. Também não se verifica a existência
7000077-23.2025.7.00.0000
40001372846 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de elementos que indiquem negligência grave, conivência ou descuido por parte da militar,
circunstâncias imprescindíveis para a configuração da imputação penal pretendida.
A denunciada foi ouvida em duas oportunidades no âmbito do Inquérito Policial
Militar. O primeiro depoimento foi prestado em 27 de junho de 2024 (evento 20, PET2, fls.
66/68, IPM n.º 7000098-77.2024.7.05.0005), vejamos:
Perguntada se estava de serviço de Sargento-de-Dia ao COI II no mês março de 2024?
Respondeu que: NÃO SE RECORDAVA. 2) Perguntada em qual quarto-de-hora estava de
Serviço de Sargento-de-Dia ao COI II no dia 29 de março de 2024? Respondeu que: NÃO SE
RECORDAVA. 3) Perguntada se possuía conhecimento da NPA que rege o serviço de
Sargento-de Dia ao COI II? Respondeu que: SIM. 4) Perguntada se possuía conhecimento da
NPA que rege o Serviço da Equipe Contra incêndio (ECI)? Respondeu que: NÃO. 5)
Perguntada se tinha conhecimento de como foram divididos os quartos de hora pela equipe do
posto de serviço do ECI no dia 29 de março? Respondeu que: NÃO SE RECORDAVA. 6)
Perguntada se notou a ausência de algum membro da equipe de Serviço do posto ECI, por
período superior ao necessário para a realização da refeição no Rancho e retorno ao
alojamento? Respondeu que: NÃO SE RECORDAVA. 7) Perguntada se foi consultada pelo S2
Pinto quanto a possibilidade de autorizar a sua saída do quartel durante o serviço?
Respondeu que: NÃO. 8) Perguntada se tinha conhecimento de que, na condição de Sargento-
de-Dia ao COI II, deveria permanecer continuamente na Portaria do Prédio do COI II,
quando não existissem atividades previstas na NPA do serviço a serem realizadas em outro
local? Respondeu que: SIM. 9) Perguntada se estava na Portaria do Prédio do COI II, no
momento em que o S2 Pinto se ausentou do Posto de Serviço? Respondeu que: NÃO SE
RECORDAVA. 10) Perguntada se havia algo a mais a acrescentar aos fatos inicialmente
relatados? Respondeu que: NÃO HAVIA MAIS NADA A ACRESCENTAR.
Posteriormente, após a solicitação de novas diligências pelo Ministério Público
Militar, a ora recorrida foi novamente ouvida, dessa vez em 28 de novembro de 2024, ainda
na condição de testemunha (evento 51, PET1, ÀS FLS. 13/15, IPM n.º 7000098-
77.2024.7.05.0005). Vejamos:
l) Perguntada se, uma vez que estava de serviço de Sargento-de-Dia ao COI II no dia 29 de
março de 2024, comunicou ao Oficial-de-Dia que iria se ausentar do posto de serviço para
realizar sua refeição no rancho? Respondeu que: NÃO; 2) Perguntada se, na ausência do
Sargento-de-Dia ao COI II para realizar a sua refeição no refeitório, existe outro militar que
permanece no posto de serviço para substituí-la, ainda que temporariamente, nas suas
atribuições? Se sim, quem? Respondeu que sim. Os 2 (dois) Soldados da Portaria interna do
COI que dividem o mesmo espaço físico onde fica o Sargento-de-Dia ao COI II; 3) Ao retomar
do almoço no refeitório, recebeu algum reporte/aviso dos militares que permaneceram no
posto de serviço, sobre a saída do S2 Pinto, por volta das 12:02 h? Respondeu que: NÃO,
UMA VEZ QUE OS MILITARES QUE ENTRAM/SAEM DO COI II POSSUEM CRACRÁ
ELETRÔNICO
COM
CREDENCIAL
PARA
ENTRAR
E
SAIR
NAS
CATRACAS
ELETRÔNICAS SEM A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO HUMANA, CABENDO AOS
MILITARES DE SERVIÇO SOMENTE INTERVIR NOS CASOS EM QUE O CRACHÁ
APRESENTA FALHA OU EM MOMENTO QUE ALGUM MILITAR/PRESTADOR DE
SERVIÇO CIVIL ESQUECE OU NÃO POSSUI O CRACHÁ; 4) Perguntada se havia algo a
mais a acrescentar aos fatos inicialmente relatados? Respondeu que: NÃO
Conforme declarado em depoimento, o sargento de dia não exerce controle
efetivo sobre a entrada e a saída dos militares da unidade, uma vez que o acesso se dá por
meio de crachá utilizado em catraca eletrônica, cujo funcionamento dispensa intervenção
direta. Tal circunstância afasta a tese de que a militar tivesse o dever de impedir a saída do
Soldado. Com base nessa informação, não é absurdo concluir: mesmo que a recorrida
7000077-23.2025.7.00.0000
40001372846 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estivesse em seu local de trabalho, ainda assim, não teria como evitar a saída indevida do S2
PINTO, cuja fiscalização, em tese, caberia ao superior imediato desse, e não a quem atua na
portaria de acesso geral da OM, local onde transitam inúmeras pessoas ao longo do dia.
Ressalte-se, ainda, que o inquérito não aprofundou, de maneira suficiente, a
análise da conduta da Sargento, limitando-se a registrar, de forma genérica, sua saída para o
almoço, sem esclarecer se tal ausência causou prejuízo efetivo à segurança da guarda,
tampouco se a militar foi devidamente advertida ou cientificada, em tempo hábil, da ausência
do soldado para que pudesse adotar providências.
Conforme se depreende das imagens anexadas aos autos (evento 20, ACOR3,
ACOR4, ACOR5, ACOR6, IPM n.º 7000098-77.2024.7.05.0005), verifica-se que, em
nenhum momento, o posto de serviço permaneceu desguarnecido ao longo do dia. As
gravações demonstram movimentação constante de militar em serviço no referido posto,
inclusive com deslocamentos entre a guarda e a sala adjacente. Tal circunstância é
corroborada, ainda, pelo depoimento da militar, que afirma contar com o auxílio de dois
outros militares no desempenho de suas funções. Assim, é possível afirmar que a portaria de
acesso ao COI II esteve, a todo tempo, assistida pela equipe composta pela denunciada e
pelos soldados que a auxiliavam, ainda que um e/ou outro tivesse que sair eventualmente para
alguma necessidade, inclusive para as refeições diárias.
Entendo, portanto, assim como o magistrado de primeiro grau, que a narrativa
apresentada pelo Ministério Público Militar não ultrapassa o juízo de mera possibilidade, não
sendo suficiente para ensejar a instauração de ação penal, por ausência de justa causa.
O Ministério Público Militar, ademais, não logrou êxito em demonstrar o
enquadramento do comportamento da denunciada nos requisitos objetivos e subjetivos
exigidos para a configuração do delito descrito no art. 95 do Código Penal Militar, não
havendo suporte probatório idôneo que autorize a instauração da ação penal.
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso
interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo inalterada a decisão recorrida.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372846v7 e do código CRC 996d8048.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 24/06/2025, às 19:08:54
7000077-23.2025.7.00.0000
40001372846 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR